Tribunal: TJMT
Processo: 1017069-63.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA ELETIVA - NEGATIVA DE COBERTURA – CARÊNCIA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Denota-se, que apesar da demanda envolver ação de consumo, e eventual inversão do ônus, a parte autora possui obrigação de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Não demonstrada a urgência/emergência do tratamento de que necessitava o Autor e não tendo havido decorrido o prazo da carência contratual, para realização de cirurgia eletiva, a ação deveria mesmo ser julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017069-63.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON ALVELLOS FERNANDES - CPF: 064.798.201-34 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA ELETIVA -

NEGATIVA DE COBERTURA – CARÊNCIA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Denota-se, que apesar da demanda envolver ação de consumo, e eventual inversão do ônus, a parte autora possui obrigação de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Não demonstrada a urgência/emergência do tratamento de que necessitava o Autor e não tendo havido decorrido o prazo da carência contratual, para realização de cirurgia eletiva, a ação deveria mesmo ser julgada improcedente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021